Tribunal: TCU
Processo: 021.535/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre a aplicação do reajuste pelo IRT antes do início da cobrança do pedágio na concessão da BR-040/495/RJ/MG

Inteiro teor:
Acórdão 140/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III e V, "a", c/c 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, adotar a medida descrita no item 1.6 e determinar o arquivamento, informando aos representantes, à Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.535/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres de que a plena implementação do princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput , da CF/88) demanda que sejam divulgados, de forma ampla e compreensível, os elementos componentes do valor da tarifa de pedágio, bem como de seus reajustes.